Tribunal: TJSP
Processo: 7000947-46.2019.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - Ausência do requisito objetivo - Inviável a concessão da benesse - Interrupção do lapso temporal para a concessão do benefício após a prática do último delito - Interpretação sistemática e teleológica do art. 127 da Lei de Execução Penal, conjugado com o art. 83 do Código Penal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000947-46.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante DAVYDSON
GONÇALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000947-46.2019.8.26.0073 -Voto no 37753 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 7000947-46.2019.8.26.0073
Origem: Vara das Execuções Criminais/Avaré
Magistrado: Dra. Roberta de Oliveira Ferreira Lima
Agravante: DAVYDSON GONÇALVES DA SILVA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37753
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL - Ausência do requisito objetivo - Inviável a
concessão da benesse - Interrupção do lapso temporal para a
concessão do benefício após a prática do último delito -
Interpretação sistemática e teleológica do art. 127 da Lei de
Execução Penal, conjugado com o art. 83 do Código Penal -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
por DAVYDSON GONÇALVES DA SILVA, contra a r. decisão
de fls. 22, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Avaré, a qual indeferiu a
concessão do livramento condicional em seu favor, em razão do
não preenchimento do requisito objetivo.
Alega o agravante, em síntese, que o
cometimento de falta disciplinar grave, assim como a
unificação de penas em razão de condenação superveniente,
não tem o condão de interromper o lapso temporal para fins de
obtenção da benesse do livramento condicional, sendo este o
entendimento disposto, inclusive, na Súmula 441, do C. STJ.
Requer, assim, a reforma da r. decisão, com a reelaboração do
cálculo de penas (24/29vo).
Contraminutado o agravo (fls. 32/33), a
decisão atacada foi mantida (fls. 30), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000947-46.2019.8.26.0073 -Voto no 37753 - JS
3
(fls. 50/52).
Relatei.
Inicialmente, cumpre observar que a r.
decisão, aqui combatida, valeu-se dos cálculos elaborados às
fls. 15, os quais consignam, como data base para a concessão
da benesse do livramento condicional, a data em que ocorrida a
recaptura do ora sentenciado (18/02/2017), após a fuga por
ele perpetrada em 02/01/2015, tal como esclarecido às fls.
20.
E, nesse passo, o presente agravo não
comporta provimento.
Conforme
se
depreende
do
boletim
informativo de fls. 08/12, o sentenciado cumpre as penas de
12 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, com início de desconto
em 18/09/2006 e término previsto para 16/05/2022. Consta,
outrossim, que durante o cumprimento de suas penas, mais
especificamente em 02/01/2015, enveredou-se o ora apenado
na prática de infração disciplinar de natureza grave,
consistente
em
fuga,
sendo
recapturado
apenas
em
18/02/2017.
Diante disso, com razão, o MM. Juiz a quo,
à ocasião, indeferiu a benesse do livramento condicional, uma
vez que, de acordo com referido cálculo, o lapso temporal
necessário para a obtenção da benesse só se verificaria em
28/12/2019 (fls. 15).
Vale sublinhar que o cometimento de falta
disciplinar grave ou de novo delito traz, deveras, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000947-46.2019.8.26.0073 -Voto no 37753 - JS
4
consequência, além de eventual regressão a regime mais
severo, a interrupção do estágio prisional para a obtenção de
novos benefícios atinentes à execução penal.
É certo que a Súmula no 441 do C. Superior
Tribunal de Justiça prescreve que “a falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Porém, a despeito de referida Súmula, que
não é vinculante, o Col. Supremo Tribunal Federal tem
orientação no sentido de que a falta grave interrompe o prazo
para obtenção do livramento condicional.

“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE
NA EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO
III, DO CÓDIGO PENAL. “Ante a exigência de
ter-se comportamento satisfatório durante a
execução da pena para chegar-se ao livramento
condicional inciso III do artigo 83 do Código Penal
- ocorre como consequência do cometimento de
falta grave nova contagem do período de
cumprimento da pena previsto no citado artigo”.
(HABEAS CORPUS No 100.062 SÃO PAULO
Relator: Min. Marco Aurélio Primeira Turma
Julgamento: 20/04/2010 DJE no 81 Publicação:
07/05/2010)”.
Com efeito, incoerente seria se a prática
de novo delito não operasse a interrupção da contagem da pena
em relação ao livramento condicional. Por essa linha de
raciocínio, o sentenciado que praticasse novo crime não estaria
apto, a minori, a progredir ao regime semiaberto, mas poderia,
ad maius, alcançar a liberdade assistida através do livramento
condicional, o que seria juridicamente inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000947-46.2019.8.26.0073 -Voto no 37753 - JS
5
Não poderia ser de outra forma já que o
cometimento de falta grave ou de novo delito impõem o reinício
de contagem do período aquisitivo para obtenção da
progressão de pena para regime menos gravoso, não é possível
se fazer outro raciocínio para o livramento condicional.
Se para o menos é exigido novo período de
contagem de tempo com bom comportamento, não é razoável
que para o mais, no caso do livramento condicional, tal
exigência não perdure.
Portanto, não implementado pressuposto
legal à concessão da benesse, à época da prolação da r. decisão
hostilizada, de rigor a manutenção desta.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator